Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0712003-90.2018.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ICMS. DIFAL. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, presente o interesse de agir do apelante diante do caráter preventivo do mandado de segurança e da possibilidade de ocorrência do fato gerador do ICMS a ser constituído a partir das operações comerciais a serem praticadas pela empresa impetrante.
2. A cobrança do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS - DIFAL - é válida mesmo sem a prévia edição de lei complementar específica, uma vez que tal cobrança não implica em nova exação, tampouco em nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente. Ademais, referido diferencial encontra previsão em lei local. Precedentes.

3. Apelação conhecida e desprovida.